Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISCUSSÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (EMPREITADA). PORTE DO CONTRATO. QUATRO UNIDADES RESIDENCIAIS. OBJETIVO. REVENDA. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. REGISTRO. PESSOA JURÍDICA. COMPRADOR. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. MERA INSOLVÊNCIA OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO SOCIAL. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. REALIZAÇÃO. SEGUNDO AGRAVADO. RESPONSABILIDADE. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS. RECEBIMENTO DOS VALORES DA SOCIEDADE. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS. CONTA PESSOAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. DEMAIS SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÓCIO ADQUIRENTE. DÍVIDAS PRETÉRITAS. IRRESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA EM PARTE.
1. O art. 508 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
2. A ação de conhecimento teve como base a rescisão contratual (Código Civil-CC, art. 476). Desde a petição inicial, o exequente e autor nunca mencionou a aplicabilidade da legislação protetiva do consumidor. Nada foi discutido na origem quanto à incidência do CDC, até o trânsito em julgado. Por consequência, a discussão acerca de eventual relação de consumo não pode ser reconhecida, exclusivamente, em cumprimento de sentença, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. A realização da empreitada visava à revenda de quatro unidades habitacionais por meio da pessoa jurídica do exequente, motivo pelo qual as transferiu para sua pessoa jurídica. O porte das obras e a intenção de lucro permitem concluir que a obra não foi realizada em seu favor como destinatário final de bem de consumo. A relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide, portanto, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.
4. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
5. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida. Por consequência, a mera demonstração de insolvência ou alegação de dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
6. Em análise do acervo probatório, o sócio administrador, engenheiro civil, era também o responsável pelo acompanhamento direto das obras que eram contratadas pela sociedade. Ainda, comprovou-se que os pagamentos realizados pelo exequente para a realização das obras sempre foram feitos diretamente para a conta pessoal desse mesmo sócio, não para a da pessoa jurídica.
7. O fato de a empresa não possuir dinheiro ou ativos financeiros em seu próprio nome decorre do fato de que pagamentos eram feitos para o próprio sócio administrador, fato que caracteriza a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o agravado, motivo pelo qual a personalidade jurídica da sociedade deve ser desconsiderada em relação a ele.
8. O art. 1.032 do CC, aplicável subsidiariamente às sociedades limitadas (CC, art. 1.053), não autoriza, por si só, a hipótese de responsabilidade solidária ou subsidiária do sócio. Tal interpretação contraria a regulamentação da sociedade limitada. A responsabilidade dos sócios se restringe ao valor das suas cotas, salvo se pendente a integralização do capital social, o que não é o caso dos autos.
9. O dispositivo invocado pelo agravante deve ser interpretado em consonância com as normas que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Logo, a responsabilidade dos sócios e dos ex-sócios pressupõe o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC.
10. O agravante, contudo, não conseguiu demonstrar a prática de desvio de finalidade e de confusão patrimonial por parte dos demais sócios. É plausível que, de fato, o terceiro agravado não detivesse qualquer relação com a sociedade nem com o segundo agravado, apesar de ter se retirado formalmente da sociedade no ano de 2021.
11. Nos termos do art. 1.146 do CC, o sócio adquirente não está sujeito à responsabilidade por dívidas anteriores da sociedade, salvo se devidamente contabilizadas. Ademais, também quanto a ele não há nenhum elemento indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por isso, tampouco é o caso de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do sócio adquirente da empresa.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Desconsideração da personalidade jurídica deferida apenas quanto ao segundo agravado.